Tribunal: TCU
Processo: 008.989/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que aplicou multas às recorrentes em razão de irregularidades verificadas em auditoria realizada em termo de compromisso destinado à execução de obras de drenagem do rio Imboaçu, em São Gonçalo/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedidos de Reexame em Relatório de Auditoria, interpostos contra o Acórdão 170/2018-TCU-Plenário (Relator Ministro Benjamin Zymler), por meio do qual foi apreciado Relatório de Auditoria realizada com o objetivo de avaliar a regularidade da gestão dos valores transferidos por força do Termo de Compromisso 0345.672-28/2010, cujo objetivo era a execução de obras de drenagem do Rio Imboaçu, em São Gonçalo/RJ. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento no art. 48, da Lei 8.443/92, do recurso interposto pelo Sr. Edmilson Justino (CPF: XXX.633.047-XX) e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do recurso interposto pela Sra. Isaura Maria Ferreira Frega (CPF: XXX.962.797-XX) e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para fins de reduzir o valor da multa que lhe foi aplicada por meio do Acórdão 170/2018-TCU-Plenário (item 9.8), ante as circunstâncias potencialmente atenuantes mencionadas pela Unidade Técnica e que tiveram a anuência do MP/TCU; 9.3. conhecer do recurso interposto pelo Sr. Luiz Manoel de Figueiredo Jordão (CPF: XXX.763.117-XX) e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para fins de reduzir o valor da multa que lhe foi aplicada por meio do Acórdão 170/2018-TCU-Plenário (item 9.8), ante as circunstâncias potencialmente atenuantes mencionadas pela Unidade Técnica e que tiveram a anuência do MP/TCU; 9.4. modificar, parcialmente, o Acórdão 170/2018-TCU-Plenário , que passará a vigorar com as seguintes alterações nos itens abaixo explicitados: " (...) 9.6. acolher as razões de justificativa do Sr. Luiz Manoel de Figueiredo Jordão e rejeitar parcialmente as razões de justificativa da Sra. Isaura Maria Ferreira Frega, em relação às audiências constantes do subitem 9.3.8 do Acórdão 2195/2016-TCU-Plenário , realizadas em virtude da paralisação indeterminada e injustificada das obras objeto do Contrato 79/2012; (...) 9.8. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento: Responsável Valor Individual da Multa Luiz Manoel de Figueiredo Jordão R$ 17.996,40 Marilene de Oliveira Ramos Múrias dos Santos R$ 20.000,00 Walter Martins Câmara Junior R$ 5.000,00 João Carlos Grilo Carletti, R$ 10.000,00 Edmilson Justino R$ 5.000,00 Isaura Maria Ferreira Frega R$ 23.995,20 (...) " 9.5. dar conhecimento deste Acórdão aos recorrentes e aos órgãos/entidades interessados.